Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família.
3. Considerando que os valores auferidos a título de remuneração do devedor são superiores ao montante considerado como mínimo necessário para manutenção digna de uma família, a reforma da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade é medida mais adequada, fixando-se o percentual de 10 % (dez por cento) mensais dos rendimentos, considerados os descontos compulsórios, até a quitação da dívida.
4. Recurso conhecido e desprovido.